Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valeria Rodrigues de Oliveira contra o pronunciamento judicial (Ids 102498261 do processo de referência) exarado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho na ação de imissão na posse c/c perdas e danos c/c pedido de tutela provisória de urgência, processo 0701559-29.2021.8.07.0006, movida em desfavor da ora agravante por Aline Gontijo de Aguiar, no qual foi rejeitada a preliminar de litispendência por ela arguida em contestação e extinta sem resolução do mérito a reconvenção por ela apresentada, nos seguintes termos: Da preliminar suscitada. A contestante aparenta desconhecer o que é o instituto da litispendência ou confunde-se relativamente ao conceito de prejudicialidade externa. Para que se incorresse àquele, dever-se-ia encontrar outra ação de imissão de posse cumulada com pleitos indenizatórios em trâmite no judiciário. Não é o caso. Ademais, a contestante remete-se à ação de no 1001560-42.2021.4.01.3400, cuja alcunha lhe atribuída foi “Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial”. Na realidade é necessário verificar a existência de causa suspensiva pela existência de prejudicial externa, qual seja, esta referida ação em trâmite na Justiça Federal. Deste modo, necessário averiguar em qual fase se encontra o processo, pois somente haverá suspensão nos presentes autos se ainda não houver ocorrido o julgamento. Afasto a preliminar de litispendência. Providências relativas à prejudicial ao fim. O julgamento do pedido reconvencional. O pleito reconvencional é atécnico e cabe julgamento nos seguintes termos. Primeiramente, a parte autora-reconvinda é patentemente ilegítima porquanto não é responsável pela realização do leilão, tampouco celebrou contrato de alienação fiduciária. Em segundo plano, este Juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar causas em que figurem em qualquer dos polos a Caixa Econômica Federal, empresa pública que levou o imóvel a hasta – ex vi art. 109, I, da Constituição Federal. Por último, o pedido para que seja declarado nulo o leilão, este sim, pelo que se depreende do narrado, é debatido em ação própria na Justiça Federal sob o no 1001560-42.2021.4.01.3400, a “Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial”. Assim sendo, julgo extinto o pedido reconvencional sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Deixo de declinar a ação haja vista a existência da ação na Justiça Federal com o mesmo objeto. O pleito foi contestado e, em razão da sucumbência da ré e em nome do princípio da causalidade, condeno a parte reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Esses, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 os honorários advocatícios. Determino que a parte requerida traga aos autos informações agiornadas relativamente ao processo com pleito anulatório da hasta em trâmite na Justiça Federal. A ré/reconvinte, ora recorrente, opôs embargos de declaração (Id 104270861 dos autos de referência) alegando omissão na decisão quanto ao seu pedido de designação de audiência de conciliação e mediação. Os aclaratórios foram rejeitados (Id 106222435 dos autos de referência), tendo sido esclarecido pelo juízo a quo a impertinência do pedido de designação de audiência em razão de não se tratar de procedimento comum e sim de ação possessória. Inconformada com ambas as decisões, a ré/reconvinte interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 31078887), a agravante sustenta o cabimento do recurso no inciso II do art. 1.015 do CPC. Aponta jurisprudência deste tribunal no sentido do cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que extingue sem resolução do mérito a reconvenção. Argumenta, em primeiro lugar, que o juízo “deveria ter se manifestado e designado dia para audiência de conciliação e mediação” (sic). Relata ter apresentado contestação e reconvenção, em que requereu a extinção da demanda por litispendência, a improcedência total da ação no mérito e pedido reconvencional para declarar a nulidade absoluta do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. Assevera que o juízo a quo rejeitou a preliminar de litispendência em razão da ação anulatória no 1001560-42.2021.4.01.3400, promovida pela agravante perante a Justiça Federal, mas, contraditoriamente, deixou de declinar da competência para a justiça federal, optando por extinguir sem resolução do mérito a reconvenção sob o fundamento de se tratar de matéria de cunho federal. Ao final, requer a concessão de “efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando que os autos sejam suspensos até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial em trâmite na Justiça Federal sob o no 1001560-42.2021.4.01.3400”. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e designada audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334 c/c e 335 do CPC/15, bem como seja, a presente ação, extinta em razão da litispendência e, caso entenda pela incompetência deste juízo, que o juízo decline a competência da presente demanda para a Justiça Federal. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 31078889 e 31078888. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Da irrecorribilidade imediata do ato que extingue a reconvenção sem resolução do mérito Primeiramente, com relação às argumentações conexas de litispendência, declinação de competência e extinção da reconvenção sem resolução do mérito, tenho por manifestamente inadmissível o recurso, pois, conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que julga extinta sem resolução do mérito a reconvenção em razão de incompetência e ilegitimidade, tampouco que rejeita preliminar de litispendência, como é o caso. Em análise ao pronunciamento judicial em tela (Id 102498261 do processo de referência), depreendo ter a magistrada entendido pela ilegitimidade da agravante para requerer a nulidade do leilão, atribuindo esta legitimidade à autora/reconvinda, parte ora agravada, o que atrairia a competência da justiça federal, nos termos do art. 109, I, CF/88, porque a demanda seria proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal, responsável pela realização do leilão. Desse modo, extinguiu sem resolução do mérito a reconvenção. Verifico, ainda, que o juízo agravado afastou a preliminar de litispendência arguida pela ré em contestação por entender não haver identidade entre esta ação de imissão de posse e a ação de no 1001560-42.2021.4.01.3400, em trâmite perante a justiça federal, denominada “Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial”, mas sim evidente prejudicialidade externa. Determinou à parte requerida que providenciasse a juntada aos autos de informações relativamente àquele processo em tramitação na justiça federal, a fim de averiguar em qual fase se encontra, tendo em vista considerar que somente seria cabível a suspensão da ação de imissão de posse se ainda não ocorrido o julgamento da demanda veiculada naquele feito. Em razão da existência do pleito anulatório do leilão em curso na justiça federal, deixou de declinar da competência e de remeter a reconvenção para julgamento naquela justiça, pois considerou que há identidade de partes e que o objeto de irresignação da reconvenção coincide com a matéria já em discussão naquela ação anulatória. A irresignação apresentada no recurso diz respeito a essas fundamentações, especialmente, à extinção sem resolução do mérito da reconvenção ajuizada pela parte reconvinte/agravante. Ocorre que tal ato não é impugnável por meio de agravo de instrumento, visto que o art. 1.015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento desse recurso, dentre as quais não se enquadra o caso concreto. A questão agitada não se subsome à hipótese prevista no inciso II do referido artigo, ao contrário do alegado pela agravante, pois esta trata apenas de casos de julgamento de mérito, o que, por óbvio, não se aplica aos casos de julgamento SEM resolução do mérito. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo; A reconvenção é demanda autônoma que, por economia processual, pode ser proposta pela parte requerida na demanda principal no mesmo processo, conquanto haja conexão com o processo principal ou com o fundamento da defesa, nos termos do art. 343, caput, do CPC. Relevante destacar que a reconvenção é independente em relação à demanda principal e, se houver desistência ou se o processo for extinto, não haverá óbice ao prosseguimento da reconvenção, de acordo com o art. 343, § 2o, do CPC. A extinção da reconvenção sem resolução do mérito não caracteriza resolução parcial do processo, mas integral da lide reconvencional, só que sem apreciação do pedido deduzido pelo réu-reconvinte. Por isso, não se lhe aplica o art. 354, parágrafo único, do CPC. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a agravante apresenta argumentos genéricos para sustentar sua tese de urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação, o que, segundo entende, justificaria o conhecimento do instrumento apesar da ausência de previsão legal, todavia não logra êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. A propósito, traz-se, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em flexibilização da taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos. Registro, por fim, que a decisão que extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito é imediatamente irrecorrível e, por esse motivo, não é afetada pela preclusão. Poderá ser impugnada em eventual apelação, conforme o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS REQUESTADAS PELOS RECORRENTES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS COLIGIDOS NA ORIGEM. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. In casu, o magistrado de origem asseverou que as provas coligidas aos autos são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1230725, 07217542420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol taxativo das decisões interlocutórias que admitem a interposição de agravo de instrumento. 2. A rejeição de pedido por incompetência absoluta para a análise da matéria, com base no art. 47 do CPC, não indica descumprimento de decisão colegiada proveniente de outro Tribunal, tampouco significa exame do mérito. A medida objetiva garantir segurança jurídica para a parte, que poderá demandar no juízo da situação do imóvel. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1183073, 07017514820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) O mesmo entendimento se aplica às matérias de litispendência, legitimidade passiva e declinação de competência trazidas pela agravante, porque totalmente imbricadas com a análise da decisão que rejeitou preliminares arguidas em contestação e extinguiu a reconvenção. Afinal, nenhuma dessas questões é de per si passível de ataque por agravo de instrumento. Sem que a decisão agravada esteja inserida no rol de interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento, incabível o ataque por esse instrumento recursal. Referidas matérias, como já dito, devem ser suscitadas em sede de apelação, porquanto não deriva da falta de aferição imediata de sua suposta ocorrência dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Importante destacar, ainda, que a extinção da reconvenção não traz nenhum prejuízo à agravante, pois, como já exaustivamente exposto, a matéria nela abordada está sendo devidamente discutida no processo por ela mesma ajuizado na justiça federal. Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento, assim como não verificada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. 2. Da irrecorribilidade do ato que indefere o requerimento de designação de audiência de conciliação No tocante ao pedido de designação de audiência de conciliação, afora também não estar compreendido no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, falta dialeticidade ao recurso no ponto. Explico. Como já exposto no relatório, no julgamento dos embargos de declaração, a despeito de estes terem sido rejeitados, foi suprida a ausência de manifestação anterior pela magistrada a quo, no sentido de esclarecer o não cabimento de audiência de conciliação em ação possessória, por não se aplicarem as regras do procedimento comum. Apenas neste recurso a questão foi abordada. Todavia, a agravante se limitou a reiterar o requerimento de designação da audiência de conciliação anteriormente formulado, nada apresentando a fim de se opor aos motivos do não cabimento desse ato processual considerados pelo juízo a quo. Vejamos: 5. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A decisão agravada de id 102498261 não se manifestou sobre o requerimento da embargante pela designação de audiência de conciliação e mediação. Opostos embargos de declaração, a decisão de id 100599165 apontou, de forma equivocada, que o pleito seria protelatório por entender que o pedido foi despido de técnica visto que a realização de audiência prévia não ser uma imposição no rito atinente à ação possessória, art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil. A decisão deveria ter se manifestado e designado dia para audiência de conciliação e mediação. Portanto, requer seja reformada a decisão e designada audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334 c/c e 335 do CPC/15. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão fundamentou a não designação de audiência de conciliação no fato de não se tratar de procedimento comum, percebe-se, por outro lado que, no agravo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Vê-se, nesse particular, que a agravante se limitou a reiterar seu pedido por manifestação acerca da designação da audiência de conciliação, que já havia sido proferida, ao tempo em que deveria indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial, apontando o fundamento para o cabimento desta designação em ação de imissão de posse, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não há nenhum dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Em verdade, a peça recursal é carente de qualquer argumento neste particular, porquanto a parte agravante basicamente apresentou o requerimento de audiência de conciliação, sem rechaçar minimamente os fundamentos da decisão de indeferimento. Ressalto ademais que não cabe agravo de instrumento para atacar decisão que indefere a realização de audiência de conciliação em processo que se encontra em fase de conhecimento. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar à agravante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Dentro desse quadrante, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora